Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706753-70.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JAVAÉ-ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: CELSO EDUARDO DA SILVA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. APLICABILIADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O provimento jurisdicional almejado pela apelante com o reconhecimento da improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes já havia sido expressamente acolhido em sentença. Nenhum interesse recursal no ponto. 2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, vício de obscuridade é aquele que recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da idéia exposta. Caso em que a alegada tomada de posições pelas partes distintas daquelas previstas no contrato foi expressamente abordada em decisão saneadora e confirmada em sentença, quando reconhecido o inadimplemento contratual, assim como no tocante à definição que eventual devolução dos lotes que o autor recebeu como garantia em decorrência do negócio deveria ser requerida em ação própria, uma vez que transferidos por terceiros que não integram o feito. Ausente, portanto, omissão ou contradição. Questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento. 3. Não comprovado o cumprimento integral da obrigação contratual pela vendedora no tempo convencionado, pode a parte lesada (comprador) pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Aquele que deu causa à resolução do negócio deve arcar com os ônus derivados da sua conduta (art. 395 do Código Civil), o que assegura à parte lesada pelo inadimplemento — o comprador — o direito de pleitear, além da resolução contratual com o ressarcimento do que foi despendido, indenização por perdas e danos, o que no caso está representado pela aplicação da cláusula penal expressamente prevista no contrato, que deve produzir os efeitos que lhe são inerentes, que são a prefixação dos prejuízos de correntes do inadimplemento, conforme determinado em sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 685 do Código Civil, asseverando que a outorga de procuração em causa própria – in rem suam – fez prova da transferência de direitos e, consequentemente, da quitação parcial do contrato. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido, em contrarrazões pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé, afirmando existir caráter procrastinatório no recurso especial interposto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 685 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese, tendente a demonstrar comprovada a quitação parcial da obrigação referente à transferência dos direitos relativos aos imóveis indicados na peça recursal, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Em relação ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé formulado pelo recorrido, atente-se que provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012